Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é de competência municipal e distrital e tem como fato gerador a prestação de serviços, inclusive os relativos a engenharia.
2. A manutenção da inscrição fiscal como profissional autônomo gera a presunção relativa de ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Serviços, a qual resta afastada pela demonstração de relação empregatícia como carga horária incompatível com outra atividade, além da apresentação de declarações de imposto de renda sem qualquer recebimento por eventual serviço prestado não impugnadas pelo Distrito Federal.
3. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Tendo o autor mantido cadastro ativo de profissional autônomo, bem como não se enquadrando em nenhuma das hipóteses estabelecidas pela Portaria número 215 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, incabível a revisão administrativa dos lançamentos dos impostos, tendo o autor dado causa ao ajuizamento da presente ação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.